Tribunal: TCU
Processo: 001.112/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.112/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alicia Bonczynski de Andrade (XXX.405.650-XX); Fatima de Lourdes Klaus Flores (XXX.888.090-XX); Fernanda de Souza Goncalves (XXX.025.650-XX); Janice Charao dos Santos (XXX.428.760-XX); Jose Marcos Amorim dos Reis (XXX.931.830-XX); Karenina Castilhos (XXX.091.220-XX); Luciana Silva de Vargas (XXX.881.820-XX); Roberta Soltis (XXX.285.210-XX); Sara Cristina Carpes da Silva (XXX.459.990-XX); Vanessa dos Santos Mello (XXX.367.700-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.